Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722555-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA APARECIDA BARROSO PASSOS, DOUGLAS PASSOS AGRAVADO: MARIA CELIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA APARECIDA BARROSO PASSOS e Outro, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA CELIA DA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por MARIA CELIA DA SILVA, onde sustenta a nulidade da citação (ID n. 229055598). Afirma que o ato de citação foi nulo, uma vez que a requerida, idosa de 89 anos, foi citada pelo Oficial de Justiça, por meio eletrônico, na pessoa de sua cuidadora, Sr.a Fabrina dos Santos de Oliveira, que alega ser filha de consideração, conforme áudio anexado no ID n. 193092865. Não houve apresentação de defesa. Na impugnação de ID n. 229055598 a requerida alega que requerida não é interditada, que a terceira Fabrina dos Santos de Oliveira não é sua curadora, não é parente ou responsável legal da impugnante. Intimado, o autor defendeu a regularidade da representação (ID n. 229920633). Decido. Analisando detidamente a certidão de ID n. 193092863 e documentos anexos, verifico que o ato de citação possui irregularidades. Durante o ato de citação, não houve qualquer certificação ou verificação do estado de saúde da requerida MARIA CELIA DA SILVA, que a impedisse de receber o ato de citação ou de responder pelos atos da vida civil, a fim de justificar sua citação na pessoa de terceira Fabrina, supostamente filha de criação da requerida. Assiste razão à requerida quando afirma que não houve comprovação de que necessitava de curador ou comprovação de que a terceira Fabrina seria representante legal da requerida com poderes para receber citação em seu nome. Ademais, na troca de conversas do advogado do autor com a Sra. Fabrina anexada no ID n. 229920636, é possível verificar uma postura de indiferença por parte da Sra. Fabrina, no tocante à representação da requerida, nos seguintes termos: "Procurem os familiares consanguíneos da Célia (...) eu tenho meus problemas para resolver" Grata!" "Incomode a familiar dela de sangue ai" (encaminhando ao advogado do autor o contato de uma sobrinha da requerida)" "Eu só sou uma pessoa que ajuda. E por eu ajuda-la ela me chama de filha. Somente isto! Porém eu não posso pegar todos os problemas dos outros e carregar nas minhas costas sozinha(...)" Na procuração recentemente apresentada no ID n.229055604, é possível verificar que a requerida consegue assinar seu nome, dando a entender que tem capacidade para responder aos atos da vida civil. Sendo assim, entendo que o ato de citação de ID n. 193092863 é nulo, porque não foi demonstrada a incapacidade da requerida MARIA CELIA DA SILVA a fim de justificar sua citação na pessoa da sua cuidadora, Sra. Fabrina, bem como porque a Fabrina dos Santos de Oliveira reconheceu nas conversas de ID n. 229920636 que não é familiar da requerida, e que não teria interesse, condições, disposição ou poderes para representar a requerida MARIA CELIA DA SILVA. Ante o exposto, reconheço a nulidade da citação da requerida 193092863 e revogo todos os atos processuais realizados a partir da certidão de ID n. 193092863. Dando continuidade ao feito, reconheço o comparecimento espontâneo da requerida e declaro suprida a necessidade de sua citação. Intime-se a requerida, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para apresentar contestação ao pedido inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Retifique-se a autuação, fazendo constar como Procedimento Comum, eis que o feito retornará à fase de conhecimento.” Irresignados, os Agravantes sustentam que a citação foi válida, tendo sido realizada na residência da parte ré e recebida por pessoa que se identificou como filha de consideração e cuidadora da Agravada, assumindo a responsabilidade de representá-la. Aduzem que a Agravada tinha pleno conhecimento do processo, tendo inclusive autorizado a reconstrução do muro objeto da demanda e se recusado, de forma deliberada, a receber comunicações processuais posteriores, ocultando sua identidade perante carteiros e oficiais de justiça. A parte agravante destaca, ainda, que a sentença já havia transitado em julgado e o processo se encontrava em fase de cumprimento de sentença, com diligências realizadas via SISBAJUD, quando a parte ré, por meio de advogado constituído meses antes, suscitou a nulidade da citação. Argumentam que a alegação de nulidade foi feita de forma tardia e oportunista, com o único objetivo de frustrar a execução da sentença, em evidente má-fé processual. Diante de tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que anulou a citação, a fim de evitar o reinício do processo e garantir a continuidade do cumprimento da sentença. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da validade da citação e o prosseguimento do feito na fase executiva. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. Conforme já destacado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No caso em análise, tal manutenção não acarretará prejuízo à parte agravante, pois, em sendo provido o recurso, a fase executiva retomará seu curso normalmente. Além disso, os agravantes não demonstraram risco iminente de dano ou perecimento de direito que justifique a concessão da medida antecipatória. Diante desse contexto, e considerando a ausência de perigo de dano na manutenção da decisão agravada, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 16:16:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora